Tribunal: CARF
Processo: 10469.902091/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902091/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.249 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis que
comprovam a liquidez e certeza do crédito, este merece ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito no valor pleiteado,
mantendo-se a cobrança da diferença do débito no valor apurado de R$ 0,72, conforme relatório
de diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-35.072, da
4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902091/2009-12
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

“A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação relativo a suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior oriundo da CSLL paga por estimativa,
código 2484, referente ao fato gerador ocorrido em 31/03/2005, com débitos da CSLL
paga por estimativa novembro/ 2005. O valor originário do DARF postulado importa
em R$ 8.694,21.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 02, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de ter sido
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução da CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo da CSLL do período.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 01, alegando que:
houve um erro de preenchimento do PER/DCOMP, referente ao tipo de crédito, ou seja,
a empresa lançou no campo de tipo de créditos, o pedido como pagamento indevido ou
a maior, o que na realidade seria Saldo Negativo de Contribuição Social do ano de
2005, como destacado em DIPJ 2006/2005; na DCTF do 1o semestre de 2005, pode-se
verificar que houve o recolhimento a maior da contribuição social, referente ao período
de apuração do mês de Março/2005, que no final do ano, após apuração do Lucro Real,
transformou-se em Saldo Negativo, para posterior compensação; Por fim, pediu o
deferimento do pedido de compensação, pelas razões acima expostas.”

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA
MENSAL IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago a maior de IR ou de CSLL a título de estimativa mensal não pode ser
compensado com débitos dos meses subseqüentes, em sendo o regime de tributação
pelo lucro real anual. O valor pago a maior só pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração, ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. AUTORIDADE COMPETENTE.
RITO PROCEDIMENTAL.
Retificação de um PER/Dcomp não pode ser manuseada por via da manifestação de
inconformidade. O PER/Dcomp somente pode ser retificado antes de adoção de decisão
administrativa em torno do pleito dele constante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta argumentou que os pagamentos indevidos ou
a maior a título de estimativa, por constituírem mera antecipação do imposto devido, não estão
apto a serem restituídos, apresentando como fundamentação as IN SRF no 460/2004 e IN SRF no
600/2005.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

Aduz, ainda, que a alegação da contribuinte, de que houve um erro na DCOMP, e
que na verdade o crédito seria decorrente de saldo negativo, trata-se de um novo pedido, e que
não se poderia admitir a retificação da declaração em sede de manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/12/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 64), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
26/01/2012 (e-Fls. 69 a 109).
Em sede de recurso, a Recorrente além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, alega que:
“- a Contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, optante
do pagamento mensal do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL por estimativa, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.981/1995 e dos arts. 2o
e 30 da Lei n° 9.430/1996;
- em relação à CSLL do exercício de 2005, a Empresa contribuinte recolheu, pelo
regime de estimativa mensal, os valores dos DARF's que estão discriminados no
recurso;
- o valor recolhido encontra-se devidamente lançado na DIPJ campo 52 (CSLL Mensal
Paga por Estimativa). Entretanto, durante o exercício de 2005, a Contribuinte levantou
balancetes de suspensão nos meses de Janeiro (resultado negativo), Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro (doc. 02), verificando que a CSLL recolhida excedia o valor
devido, calculado com base no lucro real do período em curso, conforme consta nas
DCTF's semestrais e na DIPJ, já anexadas ao presente processo;
- com base nos dados dos balancetes mensais e da DIPJ, a Recorrente apresenta os
dados que informam os valores efetivamente apurados de CSLL, os valores retidos na
fonte, os valores recolhidos através de DARF's e os valores suspendidos e/ou reduzidos
(quadro constante do recurso);
- os dados da DIPJ comprovam que a CSLL efetivamente apurada para o exercício de
2005 foi de R$ 41.944,00 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais) e
que houve um pagamento em excesso no total de R$ 32.214,00 (trinta e dois mil
duzentos e quatorze reais), dos quais, R$ 19.045,00 (dezenove mil e quarenta e cinco
reais) foram utilizados para suspender e/ou reduzir a CSLL devida nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2005;
- ao verificar nos balanços/balancetes mensais o pagamento a maior da CSLL, a
Recorrente suspendeu e/ou reduziu o pagamento da CSLL apurada para os meses de
outubro, novembro e dezembro de 2005, conforme autorizam os arts. 35 e 57 da Lei n°
8.981/1995;
- mesmo após a suspensão e/ou redução, ainda restou um saldo negativo de CSLL de R$
13.155,00 (treze mil, cento e cinqüenta e cinco reais), que foram utilizados para
compensar com outros tributos;
- do ponto de vista tributário/financeiro, a Recorrente está quite com a Fazenda
Nacional, porque o valor pago a maior foi utilizado para suspender e/ou reduzir e
compensar tributos. Numa equação matemática, todos os valores que ingressaram nos
cofres da União foram suficientes para quitar as obrigações tributárias do exercício de
2005;
- todavia, ao preencher as obrigações acessórias fiscais, a Recorrente cometeu algumas
inexatidões materiais, em especial, apresentando a presente PER/DCOMP, em
março/2006, informando que teria Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL,
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

quando, ao certo, bastava suspender e/ou reduzir o valor da CSLL, sem a necessidade de
apresentação da Declaração de Compensação;
- a Recorrente tomou conhecimento da decisão da Delegacia de Julgamento em
28/12/2011 mais de 05 anos após a apresentação da PER/DCOMP quando os valores
recolhidos a maior em favor da União não poderão mais ser objeto de restituição, não
poderá mais haver retificação ou mesmo desistência do pedido de compensação;
- entretanto, os dados aqui presentes comprovam que houve um pagamento a maior no
recolhimento da CSLL que serviu, efetivamente, para quitar os demais créditos
tributários apurados no exercício de 2005. Analisando-se os documentos apresentados,
verifica-se que houve apenas erro material no preenchimento das obrigações acessórias;
- o pedido de compensação foi apresentado equivocadamente e enquadrado no art. 74 da
Lei n° 9.430/1996, quando, na verdade, a situação enquadra-se em outra norma legal,
que prevê apenas a suspensão e/ou redução do pagamento do tributo;
- as normas mencionadas no recurso amparam o direito da empresa recorrente em
suspender e/ou reduzir o pagamento da CSLL referente aos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2005;
- o art. 74, § 11, da Lei n° 9.430/1996 atribui efeito suspensivo à exigibilidade do
crédito tributário, enquanto pendente o julgamento do recurso. Todavia, o indeferimento
da compensação não permite ao contribuinte apresentar um pedido de restituição,
embora este seja detentor de um crédito relativo ao pagamento efetuado a maior;
- considerando, também, que o prazo para apresentar pedido de desistência da
compensação já se esgotou, posto que ultrapassado mais de cinco anos da apresentação
da PER/DCOMP, a empresa recorrente solicita o julgamento do presente recurso com
base no princípio da razoabilidade;
- para tanto, requer que o pedido de compensação seja desconsiderado, mas aproveitado
o pagamento a maior para extinção da obrigação tributária apresentada como débito na
presente PER/DCOMP, por se tratar de medida justa e em obediência ao princípio que
veda o enriquecimento ilícito, até mesmo da Fazenda Nacional, que pôde usufruir do
numerário recolhido a maior desde a efetivação do recolhimento;
- a Recorrente solicita o provimento do presente recurso, para que seja cancelada a
PER/DCOMP apresentada e seja considerado extinto o crédito tributário em relação à
CSLL do mês de novembro de 2005, de acordo com a suspensão e/ou redução do
pagamento prevista no art. 35 e 57 da Lei n° 8.981/1995, e em conformidade com o art.
156, inciso II, do Código Tributário Nacional, em razão do pagamento em excesso da
CSLL no período em curso, conforme demonstrado nos balancetes mensais e na DIPJ
2006/2005.”

Em seguida, o processo fora encaminhado para a 2a Turma Especial do Carf que,
em 06 de março de 2013, proferiu a seguinte Resolução (e-Fls. 114 a 123):
“Conforme relatado, a Contribuinte questiona decisão que não homologou declaração
de compensação – DCOMP por ela apresentada em 03/03/2006, na qual utiliza crédito
decorrente de um alegado pagamento a maior referente à CSLL/estimativa do mês de
março/2005.
A DCTF referente ao primeiro semestre de 2005 (fls. 14) discrimina débito de
CSLL/estimativa do mês de março/2005 no valor de R$ 2.598,62.
Para quitar a maior parte deste débito (R$ 2.597,83), a Contribuinte realizou pagamento
no valor de R$ 8.694,21, conforme informado na mesma DCTF, e também no
comprovante de pagamento que acompanha o recurso voluntário.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

Esta seria a origem do pagamento a maior, no valor excedente de R$ 6.096,38, que a
Contribuinte pretendeu compensar na DCOMP ora examinada.
O débito objeto da referida compensação corresponde a parcela da estimativa de CSLL
de novembro/2005, no valor de R$ 5.702,69.
A negativa tanto da Delegacia de origem, quanto da Delegacia de Julgamento, está
amparada no art. 10 da IN SRF no 600/2005, onde foi estabelecido que os pagamentos
indevidos ou a maior a título de estimativas mensais de IRPJ/CSLL somente poderiam
ser utilizados na dedução de IRPJ/CSLL devidos ao final do período de apuração ou
para compor saldos negativos de IRPJ/CSLL do período.
O voto que orientou a decisão da DRJ traz a seguinte observação:
O que ocorre é que as estimativas mensais não são passíveis de restituição, vez que
constituem mera antecipação do tributo a ser apurado ao final do ano-calendário.
Sendo mera antecipação, não extinguem o crédito tributário, não havendo que se falar
em pagamento indevido ou a maior. Quando, ao final do ano-calendário, apura-se
saldo negativo do tributo, resta então configurado o pagamento indevido ou a maior, aí
sim passível de restituição ou compensação.
Em sede de recurso, a Contribuinte não reivindica propriamente a homologação da
DCOMP. Ela informa, inclusive, que apresentou equivocadamente esta declaração, que
suspendeu/reduziu o recolhimento das estimativas de outubro, novembro e dezembro de
2005 por meio dos balancetes de suspensão/redução previstos nos artigos 35 e 57 da Lei
no 8.981/1995, e seu intento é apenas que o débito constante da DCOMP seja
considerado quitado em razão dos pagamentos realizados nos meses anteriores.
É importante registrar que a regra contida no art. 10 da IN SRF no 600/2005, que
limitava a utilização de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal,
não foi repetida nas instruções normativas posteriores que tratam do mesmo assunto (IN
RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012).
Nestes outros atos normativos, a Receita Federal manteve a referida restrição apenas
para o aproveitamento de retenções na fonte indevidas ou a maior, e não mais para os
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa.
Registro também que a IN SRF no 600/2005 foi expressamente revogada pela IN RFB
no 900/2008.
De qualquer modo vale observar que a referida regra buscava impedir que um
pagamento ainda provisório, tido como mera antecipação, fosse objeto de restituição ou
compensação antes de encerrado o período de apuração anual.
De fato, em regra, o que se restitui ou compensa é o saldo negativo (seja de IRPJ ou de
CSLL), e não as estimativas destes tributos.
Mas a norma que restringia o aproveitamento de estimativa paga indevidamente ou a
maior sempre mereceu temperamento e moderação quando o débito a ser compensado
correspondia a outra estimativa do mesmo tributo no mesmo ano.
Isto porque na sistemática de apuração anual todos os recolhimentos de estimativa feitos
ao longo do ano contribuem igualmente nesta apuração, independentemente do mês a
que se refira cada um deles.
Tanto a apuração final (ajuste anual) quanto os balancetes mensais de
suspensão/redução de tributo são cumulativos, computando-se neles todos os fatos e
recolhimentos ocorridos a partir de primeiro de janeiro até o último dia do período a que
se refiram.
Assim, pela própria sistemática dos sucessivos Balancetes de suspensão/redução ao
longo do mesmo ano, um eventual excesso de estimativa acaba sendo absorvido nos
meses posteriores, para, ao final, ser levado em conjunto com os demais pagamentos
como dedução no ajuste anual, independentemente do mês a que se refira. Para tanto,
realmente, não é necessária a apresentação de DCOMP.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

Entretanto, se o caso for de recolhimento de estimativa com base na receita bruta em
determinado mês (apuração estanque, não cumulativa), e havendo excesso de
pagamento em outro mês, é cabível a apresentação de DCOMP para deslocar este
excesso (de um mês para o outro), de modo que o contribuinte não fique sujeito à
aplicação de multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativa em um
dos meses.
A solução deste processo demanda uma instrução processual complementar, porque os
elementos constantes dos autos não permitem verificar nem o regime e nem a
composição das estimativas mensais de CSLL ao longo de 2005.
Não há cópia completa da DIPJ do ano-calendário de 2005, mas apenas cópia de sua
Ficha 17 (fls. 24).
E os balancetes apresentados pela Recorrente não atendem ao disposto no art. 35 da Lei
8.981/1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
Não há condições de se verificar nem mesmo se a DCOMP em questão foi ou não
indevidamente apresentada.
Portanto, é necessário que a Delegacia de origem (DRF Natal/RN):
- junte aos autos cópia integral da DIPJ do ano-calendário de 2005;
- intime a Contribuinte a apresentar os balancetes de suspensão/redução que tenha
elaborado relativamente ao ano-calendário de 2005, e que atendam à finalidade
determinada no art. 35 da Lei 8.981/1995, conforme o texto acima destacado.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência fiscal, para
realização das providências determinadas acima.”

O processo fora, então, remetido à unidade de origem que juntou aos autos as
DIPJ’s original e retificadora 2006, a DIRF, e as DCTF’s do período.
Após a juntada dos documentos, a DRF/NATAL elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal (e-Fls. 367 a 373), que será apreciado a seguir no voto, e em seguida intimou a
contribuinte a se manifestar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado na DCOMP no 18241.06569.030306.1.3.04-7480, inicialmente informado como
decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL do período de apuração de
31/03/2005, no valor originário de R$ 6.096,38.
Como relatado, o crédito fora sumariamente indeferido pela DRF com a
justificativa de que, por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ e
CSLL devida ao final do período de apuração, argumento este que fora ratificado pela DRJ.
Entretanto, a recorrente no decorrer do processo administrativo argumentou que
cometeu um equívoco na transmissão da DCOMP e que, após os balancetes de suspensão e
redução, restou-se demonstrado o crédito.
Como relatado, após a Resolução proferida por este órgão, o processo fora
remetido à unidade de origem, que proferiu o Relatório de Diligência Fiscal referente às
DCOMP’s dos 07 processos administrativos que estão sendo julgados nessa mesma sessão, nos
seguintes termos:
“1.Trata-se de 7 processos em que o contribuinte em epígrafe recorreu da não
homologação de declarações de compensação, apresentadas com fundamento em
supostos pagamentos a maior de estimativas de CSLL dos meses de fevereiro a agosto
de 2005, conforme compilado a seguir:
(...)
3.Juntamos aos autos cópia integral da DIPJ original e retificadoras relativas ao ano-
calendário de 2005. Da última DIPJ retificadora, transmitida em 04/05/2009,
transcrevemos dados relacionados às apurações de estimativas de CSLL:
(...)
4.Começando pela “base de cálculo” e pela “CSLL a pagar”, compete salientar que os
balancetes apresentados junto com o “recurso voluntário”, compreendendo o período de
janeiro, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, abrangem e correspondem a
todos os meses em que a “base de cálculo” da CSLL foi determinada com base em
“balanço ou balancete de suspensão ou redução” na DIPJ.
5.Nos referidos balancetes também estão registradas as contas do Ativo, do Passivo, de
Receitas e de Despesas, havendo inclusive o confronto entre as receitas e as despesas
acumuladas desde o início do ano-calendário, permitindo a comparação com o que foi
informado na DIPJ.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

6.Da comparação entre os referidos balancetes e a DIPJ, observa-se coerência e
harmonia entre eles, havendo coincidência entre as “bases de cálculo” informadas
na DIPJ e os resultados apurados nos balancetes.
7.Partindo para a análise das retenções de CSLL informadas na supracitada DIPJ,
juntamos aos autos todas as DIRFs (Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte)
em que a requerente consta como beneficiária, no ano-calendário de 2005.
8.Consolidando as informações dessas DIRFs, por mês, encontramos:
(...)
9.Comparando as informações das DIRFs com a DIPJ, observa-se que a retenção
informada em agosto (R$ 1.228,15) foi maior do que a efetivamente ocorrida (R$
1.208,46), de forma que levaremos em conta os valores de retenções informados nas
DIRFs para o mês de agosto.
10.Prosseguindo, a seguir transcreveremos dados das DCTFs (cópias anexadas aos
autos) e dos valores recolhidos no código de receita 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE
APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL), nesse
período, que encontramos no sistema SIEF:
(...)
11.Como se pode observar, os débitos de CSLL declarados nas DCTFs coincidem
com os informados na última DIPJ, assim como os valores que o contribuinte
declarou ter arrecadado a título de CSLL correspondem aos efetivamente
recolhidos no período.
12.Ademais, os valores originais dos créditos iniciais informados nas Declarações
de Compensação registradas na tabela do item 1 são compatíveis com a diferença
entre os valores de “CSLL a pagar” informado na DIPJ e os valores efetivamente
recolhidos a título de CSLL, nos meses de fevereiro a agosto de 2005.
13.Por sua vez, salientamos que encontramos declarações de compensação que
foram totalmente homologadas com o transcorrer do prazo de 5 anos, cujos
créditos têm relação com os processos ora analisados:
(...)
14.Realizando o encontro de contas entre o montante dos valores originais de créditos
iniciais mencionados acima e os valores dos débitos das declarações de compensação do
item 1 e da tabela acima, encontramos os seguintes Saldos Remanescentes de débitos,
por DComp (Demonstrativos de Encontro de Contas anexados aos autos):
▪DComp 25340.63924.240406.1.3.04-4804 – R$ 69,51 de PIS/PASEP (período de
apuração 12/2005);
▪DComp 18241.06569.030306.1.3.04-7480 – R$ 0,72 de CSLL (período de apuração
11/2005);
▪DComp 38176.14134.030306.1.3.04-1683 – R$ 0,74 de PIS/PASEP (período de
apuração 12/2005);
▪DComp 01113.93909.110407.1.7.04-6363 – R$ 153,83 de IRPJ (período de apuração
02/2006); e
▪DComp 31068.26297.310306.1.3.04-7820 – R$ 20,74 de CSLL (período de apuração
02/2006).
15.Por oportuno, salientamos que:
▪o Saldo Remanescente de R$ 69,51 na DComp no 25340.63924.240406.1.3.04-4804 se
deve a equívoco cometido pelo contribuinte ao utilizar Selic Acumulada errada na
atualização do crédito, observando-se que a Selic Acumulada correta foi de 17,01%, e
não de 18,42%;
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

▪o Saldo Remanescente de R$ 153,83 na DComp 01113.93909.110407.1.7.04-6363 se
deve ao fato de o contribuinte não haver computado nos cálculos da compensação a
multa e os juros incidentes sobre o débito de R$ 1051,36 de IRPJ; e
▪o Saldo Remanescente de R$ 20,74 na DComp 31068.26297.310306.1.3.04-7820 se
deve à diferença de Imposto de Renda Retido na Fonte mencionada no item 9.
CONCLUSÃO
16.De todo o exposto, concluímos a diligência com o entendimento de que:
▪as Dcomps 22445.24606.030306.1.3.04-0000 e 15239.33861.250406.1.3.04-0058
devem ser homologadas; e
▪que quanto às demais DComps, há as pendências de Saldos Remanescentes de débitos
mencionados no item 14.”

A contribuinte em seguida fora intimada para se manifestar acerca do relatório
supra, na qual, em síntese, ratificou que os créditos das 07 (sete) DCOMP’s foram devidamente
reconhecidos, e que anui com os saldos remanescentes dos débitos apurados pela DRF.
Como se observa, a DRF realizou uma minuciosa análise da escrituração contábil
e fiscal da contribuinte, confrontando a DIPJ x BALANCETES x DIRF x DCTF, e concluiu pelo
reconhecimento do crédito da DCOMP no 18241.06569.030306.1.3.04-7480, ora em litígio,
restando-se apenas um saldo de débito de R$ 0,72, como acima demonstrado.
No que se refere ao equívoco da contribuinte na transmissão da DCOMP, entendo
por superá-lo, vez que a premissa utilizada pela DRF para negar o crédito (impossibilidade de
compensação de indébito de estimativa) era matéria controversa na época, e atualmente
encontra-se superada tanto pelas instruções normativas da RFB, como pela jurisprudência do
CARF (Súmula no 84).
Ademais, como o relatório de diligência fiscal fora bastante minucioso, e analisou
a fundo a materialidade do crédito, entendo pela possibilidade de reconhecê-lo nesta instância,
sem a necessidade de um novo Despacho Decisório.
Dessa forma, entendo que o crédito pleiteado atende os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual entendo por reconhecê-lo na íntegra.
Por fim, no que se refere ao saldo remanescente de débito no valor original de R$
0,72, decorrente de divergência de cálculos, como a contribuinte expressamente concordou com
a sua incidência, entendo que este crédito tributário deixou de fazer parte do litígio, devendo a
unidade de origem realizar a sua cobrança, caso seja passível.

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902091/2009-12

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito no valor pleiteado, mantendo-se a cobrança
da diferença do débito no valor apurado de R$ 0,72, conforme relatório de diligência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital